Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719423-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR REQUERIDO: JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de suspeição instaurado em razão de exceção oposta por RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR contra o JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0052598-83.2005.8.07.0001, proferiu a seguinte decisão: “Indefiro o pedido da parte exequente, uma vez que o ofício de ID 189009001 contempla o requerimento da petição de ID 194738256, pois está no mesmo sentido do pedido da credora. Caso seja do interesse da exequente, poderá encaminhá-lo novamente ao final do período de envio das declarações de imposto de renda pessoa física. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” Sustenta o excipiente, em breve síntese, que o magistrado excepto está aconselhando a exequente daquele feito quanto ao modo, tempo e lugar que considera pessoalmente/particularmente adequado para melhor probabilidade do alcance do desiderato desta. Requer seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, que se reconheça sua suspeição do magistrado para dirigir o processo executivo, determinando-se sua remessa ao substituto legal. Brevemente relatado, decido. Numa análise superficial, própria dessa fase de cognição, não emerge, de plano, fumus boni juris ou periculum in mora na alegação de parcialidade do julgador excepto, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Com efeito, a demanda principal se trata de cumprimento de sentença no qual, prima facie, estão sendo observados o devido processo legal e o contraditório, garantindo-se ao excipiente, executado naquele processo, as oportunidades para exercer seu direito de defesa. Tanto é assim que o executado excipiente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou a penhora de valores oriundos da (futura e eventual) restituição de imposto de renda relativa ao ano corrente (agravo no 0709320-27.2024.8.07.0000), no qual foi proferida decisão monocrática pelo Relator indeferindo o pedido de efeito suspensivo, estando o recurso, atualmente, pendente de julgamento pela 2a Turma Cível. Desse modo, não se justifica, no presente momento, a suspensão do feito executivo. ANTE O EXPOSTO, admito a exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, §2o, I, do CPC. Comunique-se ao Juiz excepto. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora